Tribunal: TJDFT
Processo: 0753577-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753577-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: ETIANE NERI DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial requerido contra ETIANE NERI DE LIMA, de ofício, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Lindas de Goiás- GO, local de residência da ré (ID 255832973). Em suas razões (ID 79113249), sustenta que: 1) a execução tem como objeto o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento de cédula de crédito bancário - CCB, no valor de R$ 3.097,81, que seria paga em 72 prestações de R$ 315,07 e totaliza R$ 22.685,04; 2) a CCB tem como foro de eleição o de Taguatinga, local de sua sede; 3) o juízo declinou de ofício para o foro do domicílio da devedora, em Águas Lindas de Goiás; 4) não é cabível o declínio, pois há cláusula expressa de eleição de foro; 5) a cláusula de eleição é válida, eficaz e obrigatória, redigida de forma clara; 6) a jurisprudência é pacífica quanto a possibilidade de a execução ser proposta no foro eleito contratualmente; 7) para que se declare a invalidade da cláusula de eleição é necessária a presença de 3 requisitos cumulativamente: cláusula aposta em contrato de adesão, aderente seja pessoa hipossuficiente e que a cláusula acarrete dificuldade de acesso à justiça; 8) os requisitos não estão presentes no caso. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a competência do foro de Taguatinga. Preparo recolhido em dobro (ID 79112445). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário ajuizada em desfavor de pessoa natural. O juízo, por ocasião do recebimento da inicial, declinou de ofício para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO, local de domicílio da ré. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor – CDC deve ser aplicado em diálogo das fontes com as demais normas que tratem da proteção de direitos difusos, individuais e coletivos. No caso, não está presente a probabilidade do recurso; o declínio de competência ocorreu com base no art. 63, § 3o, do CPC, que permite ao juiz, antes da citação, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Ademais, não há urgência a justificar a atribuição do efeito suspensivo. O juízo agiu com cautela ao condicionar a remessa dos autos à preclusão da decisão. Tanto assim que, em decisão posterior, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento (ID 259054085). Não há risco de dano grave em se aguardar a análise exauriente do recurso. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Em razão da ausência de citação da agravada e da natureza da questão em discussão, fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator